Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002807-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Agravante: ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO
Agravante: DENILSON FERREIRA COELHO
Agravado : ADEMAR CHAGAS DA SILVA
Número do Protocolo : 1002807-61.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO, representado pela inventariante Deize Coelho de Barros, e por DENILSON FERREIRA COELHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000996-63.2020.8.11.0077), ajuizada contra os agravantes e outros desconhecidos por ADEMAR CHAGAS DA SILVA, deferiu pedido de liminar para ordenar reintegração do autor/agravado na posse de dois lotes urbanos descritos na petição inicial, cujas áreas somadas totalizam 1.250m2 (cf. Id. no 47454330 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que eles são os legítimos possuidores do imóvel objeto da lide, e que, na verdade, a inventariante e o co-agravante Denilson “já vinham sendo ameaçados e esbulhados em sua posse há muito tempo”, tanto que, inclusive, lavraram dois boletins de ocorrência em 2018 e 2020, respectivamente, queixando-se de invasões praticadas pelo autor/agravado.
Afirmam que “a área que o agravado procura está muito distante da área” objeto da lide, e que o MM. Juiz não poderia ter deferido pedido de liminar sem audiência de justificação, especialmente porque as declarações extrajudiciais “juntadas pelo agravado foram assinadas por pessoas que não sabem nem ler, muito menos escrever, ou seja, não sabiam sequer o que estava assinando” (cf. Id. no 76863672 - pág. 10/15).
Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de liminar sob os seguintes fundamentos:
“Isso porque, pelo contexto fático narrado na inicial e da análise das características do imóvel, conforme se evola das fotografias apresentadas, há fundados indícios de que a posse de fato sobre a área litigada, apesar de causal/descontínua, tem sido exercida pelo requerente e seus antecessores.
Conforme fundamentado na decisão anterior, o pedido liminar inicial não mereceu acolhida em razão da ausência de provas concretas quanto a existência de atos efetivos da posse no imóvel, posto que o título de aquisição não é prova bastante da atividade possessória e, as fotografias apresentadas, por si só, apenas demonstravam a existência de estrada de acesso antiga construída no local, além de aterramento extremamente recente realizado em parte do imóvel, inclusive, no mesmo dia em que houve a ameaça de esbulho praticada pelo réu, conforme consta do boletim de ocorrência ao Id. 46237266.
Ocorre que, além das novas fotografias que confirmam o suposto esbulho com obstrução de passagem praticado pelo demandado, as declarações públicas apresentadas pelo autor, aliadas às alegações e demais provas constantes dos autos, a meu sentir, evidenciam a existência de atividade possessória por meio do exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), vez que o declarante Mauro Soares de Almeida afirma prestar serviços de limpeza no imóvel para o autor desde o ano de 2016; o declarante Lucimar Barbosa do Nascimento afirma possuir terreno próximo à área litigada a alega saber que a propriedade pertence ao autor, que inclusive utilizou divisa de outro vizinho para realizar a construção da estrada de acesso e aterro e, o declarante Leovigildo Fernandes de Brito confirmou referida declaração, bem como afirmou que, desde o ano de 2016, tem conhecimento de que a área do autor faz divisa aos fundos com imóvel de sua propriedade, o que foi confirmado por engenheiro contratado para realização do estudo de localização.
Assim, numa análise perfunctória do direito, verifica-se que a parte autora aparentemente detém a melhor posse sobre a área, razão pela qual, tratando-se de esbulho novo, de menos de ano e dia, deve ser deferida a liminar para reintegração de posse.
Ante todo o exposto, em juízo de retratação e DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, determinando a expedição de mandado para reintegrar o autor Ademar Chagas da Silva na posse da integralidade do imóvel narrado na inicial” (cf. Id. no 47454330 dos autos de origem – grifei e destaquei).
A insurgência dos réus/agravantes se funda basicamente na alegação de imprestabilidade das declarações extrajudiciais assinadas “por pessoas que não sabem nem ler, muito menos escrever, ou seja, não sabiam sequer o que estava assinando” e no teor do “Parecer Técnico Contestatório” elaborado a seu pedido pelo engenheiro agrônomo Silvio Elísio Ballerini Junior (CREA/MT no 1400769485), mas, ao contrário do que entendem, a comparação de todas as informações leva a conclusão similar à encontrada pelo MM. Juiz, no sentido de que razão parece socorrer à parte autora/agravada.
Primeiro, não se pode dizer que os declarantes “não sabiam sequer o que estavam assinando”, porque, na verdade, as declarações foram feitas pessoalmente junto ao 2o Serviço Notarial e Registral daquela Comarca, na presença do Tabelião competente (cf. Id. no 46645774 a 46645778 dos autos de origem).
Depois, extrai-se do “Parecer Técnico Contestatório” que, havendo ou não sobreposição de áreas, sendo o imóvel pertencentes a esse ou aquele, fato é que o pedaço de chão fica imediatamente a oeste dos lotes registrados em nome da Sra. Verena Leite de Brito (cf. Id. no 49435346 - pág. 12 e 18/21 dos autos de origem), e seu herdeiro Leovigildo Fernandes de Brito declarou que conhece o autor/agravado porque “ele tem um imóvel localizado no final da Vila dos Pescadores, limitando nos fundos com o imóvel de propriedade de sua família”, e que, em 2016, quando precisaram demarcar a área, “foi necessário contratar o Engenheiro, Sr. Passini, que em seu trabalho técnico constatou que realmente o imóvel de propriedade do Sr. Ademar era limítrofe ao imóvel de sua família” (cf. Id. no 46645778 dos autos de origem).
Além disso, pode-se com relevante grau de certeza concluir que as fotografias exibidas em Primeiro Grau foram feitas no ponto indicado no mapa incluído no “Parecer Técnico Contestatório”, o que robustece ainda mais a tese do autor/agravado (cf. Ids. no 46238008 a 46240725 e 46645783 a 46646192, e 49435346 - pág. 21, todos dos autos de origem).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator